Tribunal: STF
Processo: Pet 5910
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUVIDOSA SOBRE A ORIGEM LÍCITA. APREENSÃO CONJUNTA COM OUTRAS QUANTIAS. INTERESSE DA MEDIDA PARA APURAÇÃO DO DELITO E DE SUA AUTORIA. DESPROVIMENTO.



    1. Mostra-se adequada a apreensão de valores em moeda estrangeira, quando a requerente do pedido de restituição não faz prova estreme de dúvidas quanto à origem lícita dos recursos, localizados juntamente com soma considerável, alcançada pela medida constritiva. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.